Tribunal: TJPA
Processo: 0083002-20.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9841 - Abandono de função (art. 323)
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0083002-20.2015.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: SILVANA DOS SANTOS COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO.

ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ARESTO VERGASTADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2.

Revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

3.

Embargos conhecidos e improvidos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
Estado do Pará
contra a decisão monocrática, id. 7553457, que nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº 0083002-20.2015.8.14.0051, ajuizada por SILVANA DOS SANTOS COSTA, foi proferida nos seguintes termos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

A sentença “a quo” condenou o Estado do Pará ao pagamento de diferenças salariais, período de julho a outubro de 2015, e ressarcimento de descontos, período de julho a outubro de 2015, não alcançado o valor a ser pago o teto disposto no art. 496, § 3º, I do CPC.

Sendo assim, como o réu não interpôs recurso cabível, apenas aviou razões intituladas de “razões de reexame necessário”, com fundamento no art. 496 do CPC, entendo que não há o que ser reexaminado, não caso, pois não se trata de sentença ilíquida e, sim, dependente de singelo cálculo aritmético.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO a remessa necessária. Publique-se.

Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Belém/PA, 16 de dezembro de 2021

Em suas razões constantes no id. 7849374, sustenta, em suma, ausência de fundamentação, pois a decisão embargada não aduziu as razões da não aplicação o precedente invocado – Súmula 490 do STJ.

Postula o conhecimento dos embargos e, por fim, o seu total provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão, id. 8440773.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual, id. 8725727.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes capazes de influenciar no julgamento da causa.

No caso vertente, apesar do embargante entender o contrário, não falar em omissão.

Nesse diapasão, revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelo embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento" (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/04/2022